Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. MONTANTE CONSTITUÍDO EM FAVOR DO RECORRENTE APÓS O REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 9o, INC. II, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao aplicar a regra prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, no que concerne especificamente ao termo final da atualização do valor do crédito constituído em favor do agravante e em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial.
2. No caso em deslinde o crédito buscado pelo agravante foi constituído depois do requerimento de instauração do procedimento de recuperação judicial formulado pela devedora. 2.1. Por se tratar de crédito que não existia por ocasião do requerimento de recuperação judicial e, por conseguinte, que não foi habilitado no quadro geral de credores, não há como ser aplicada ao caso a disciplina trazida pela Lei no 11.101/2005, em especial a regra prevista em seu art. 9o, inc. II, que limita o período referente à atualização do valor do crédito. 2.2. A regra jurídica ora questionada é aplicável apenas aos créditos concursais, que são incluídos no plano de recuperação judicial apresentado ao Juízo universal, o que não é o caso dos autos. 2.3. A atualização do valor alusivo ao crédito constituído em favor do recorrente não se submete à mencionada limitação temporal.
3. Recurso conhecido e provido.